Tribunal: STF
Processo: RE 93845
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS EM
ATIVIDADE. ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, E 102, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
JA SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE NÃO SE
ADMITE EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM
ATIVIDADE, COM BASE EM LEGISLAÇÃO QUE GENERICAMENTE O ADMITA, SALVO
SE - O QUE OCORRE NO CASO - O AUMENTO DESTA, NÃO DECORRENTE DE
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, FOR EXPRESSAMENTE ESTENDIDO AOS INATIVOS
PELA LEI QUE O CONCEDEU OU POR OUTRA QUE A ELE, ESPECIFICAMENTE,
DIGA RESPEITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.